Tribunal: TJDFT
Processo: 0754276-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0754276-31.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: C. C. S. A. A. D. C. AGRAVADO: J. D. C. D. N. D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por CAIXA CONSÓRCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS em face de JOÃO DORNELLES CASTRO DO NASCIMENTO contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante que, nos autos de ação de busca e apreensão (n. 0705640-98.2024.8.07.0011) indeferiu o pedido liminar, em virtude da ausência de comprovação da mora. A decisão agravada foi redigida nos seguintes termos: Trata-se de ação de busca e apreensão com pedido liminar. Indefiro, desde logo, a tramitação em regime de segredo de justiça, pois pautado em interesses meramente patrimoniais, não inseridos em nenhuma das hipóteses legais previstas no artigo 189, I e II, do CPC, sendo a regra a publicidade dos julgamentos e dos atos processuais, nos termos do artigo 11 do mesmo Diploma Legal. Promova-se a retirada da anotação caso conste com tal restrição. Analisando a inicial, esta carece de emenda. Assim, concedo o prazo de 15 dias para o cumprimento da presente determinação, nos termos do art. 321 do CPC, sob pena de indeferimento da inicial: Conforme enunciado da Súmula 72 do STJ, a prova da mora do devedor constitui elemento imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, devendo essa ser demonstrada mediante juntada de notificação pessoal expedida por notificação extrajudicial ou pelo protesto do título, nos termos do art. 2o, §2o do Decreto-Lei 911/69. O STJ no julgamento do Tema Repetitivo de n. 1132, fixou a seguinte tese: “Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiro.” No caso dos autos, verifica-se que não houve a prévia notificação extrajudicial, pois o AR retornou com a informação de endereço insuficiente, sendo que no DUT anexado no ID. 218410479, consta o endereço completo do requerido. Dessa forma, deverá a parte autora para comprovar a mora do réu (art. 2°, § 2°, do DL n° 911/69) por meio de notificação extrajudicial destinada ao endereço fornecido no contrato ou por meio do protesto do título, referente às parcelas indicadas na inicial. Excluir o pedido referente à requisição judicial de alteração de atos da Fazenda Pública e do DETRAN, ou, alternativamente, converter a ação para o rito comum, porquanto os pedidos no que diz respeito à alteração de atos administrativos vinculados dos órgãos públicos mencionados, é incompatível com o rito da busca e apreensão prevista no Decreto-lei 911/69. Advirto a parte autora que, caso o rito seja convertido, deverá incluir o DETRAN/Fazenda no polo passivo da lide. A alteração de atos administrativos vinculados como o lançamento tributário ou aplicação de penalidade por infração de trânsito, depende da integração da lide pela pessoa jurídica de direito público, cujos atos a parte pretenda alterar ou anular. Nesse caso, haverá modificação da competência para uma das Varas de Fazenda Pública do DF, em razão da competência absoluta. Anexar planilha atualizada do débito com os respectivos encargos. Por fim, anexar aos autos o devido comprovante de pagamento das custas iniciais. A Agravante, em suas razões recursais, alega que: (i) tomou todas as providências e cumpriu todos os requisitos para o ajuizamento da ação; (ii) a notificação extrajudicial foi enviada ao endereço constante do contrato; e (iii) o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que, para a comprovação da constituição do devedor em mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, dispensando-se qualquer prova de recebimento pelo devedor ou por terceiro nos termos do Tema Repetitivo n. 1.132. Requer, enfim, a concessão de efeito suspensivo ao recurso e a reforma da decisão agravada. Preparo demonstrado. É o relatório. DECIDO. DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC. O agravo é cabível, ante a necessidade de mitigação da regra inserta no art. 1.015 do CPC, visto a relevância e urgência de apreciação da matéria. O recurso é também tempestivo. DO EFEITO SUSPENSIVO Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido art. 995. No caso em apreço, verifico, das alegações formuladas, a presença dos requisitos acima especificados. Nos termos do artigo 3o do Decreto-Lei n. 911/69, os documentos indispensáveis ao ajuizamento da ação de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente são somente o instrumento do contrato de alienação fiduciária, que comprova o negócio jurídico realizado, e a notificação comprobatória da mora do devedor. A notificação extrajudicial deve ser enviada ao endereço constante no contrato firmado entre as partes, sendo suficiente para constituir o devedor em mora, o aviso de recebimento com a informação "endereço insuficiente”, de acordo com o entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça em regime de recurso repetitivo (Tema 1.132), ao decidir que: "Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros." (REsp n. 1.951.662/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 9/8/2023, DJe de 20/10/2023.). Na mesma linha de entendimento destaco o seguinte julgado deste Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO FINANCIADO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ENDEREÇO INCOMPLETO. MORA. APELAÇÃO DESPROVIDA. 1 – Constituição em mora. Notificação. Endereço insuficiente. O Superior Tribunal de Justiça, em regime de recurso repetitivo (Tema 1.132), decidiu que: "Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros." (REsp n. 1.951.662/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 9/8/2023, DJe de 20/10/2023.). A hipótese em exame foi discutida por aquele colegiado, que entendeu por fixar tese que não inviabilizasse a constituição de mora em casos como de “insuficiência de endereço do devedor”, o “extravio do aviso de recebimento”, a indicação de “mudou-se” ou ainda de “ausente”. Não há espaço para distinção à luz do disposto no art. 489, § 1o., inciso VI, do CPC. 2 – Recurso desprovido. (Acórdão 1934235, 0703990-86.2024.8.07.0020, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/10/2024, publicado no DJe: 25/10/2024.) Na presente hipótese, observo que a parte autora demonstrou ter enviado notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, de modo que, na estreita via da presente análise antecipatória, julgo demonstrada a plausibilidade jurídica das alegações recursais. Além disso, reconheço o risco ao resultado útil do processo caso não sejam suspensos os efeitos da decisão agravada até final decisão de mérito. Por tais razões, defiro a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se a presente decisão ao julgador de origem. Deixo de intimar a parte agravada porque ainda não aperfeiçoada a relação processual. Publique-se. Intime-se. Brasília, 29 de janeiro de 2025 18:06:42. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador